Tribunal: TCU
Processo: 010.337/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6989/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.337/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alberto Carvalho Abreu (XXX.782.910-XX); Cleison Alberto Alberti (XXX.637.880-XX); Cristian Jeferson Nunes de Moraes (XXX.437.750-XX); Emanuelle Martins Pires (XXX.936.490-XX); Felipe Vieira Oliveira (XXX.179.650-XX); Gabriel Antunes Vasque (XXX.465.098-XX); Luciano Hesse (XXX.652.540-XX); Marcelo Rohan de Oliveira (XXX.449.430-XX); Naureli Rufino de Almeida (XXX.107.050-XX); Vanessa Gomes dos Santos (XXX.617.740-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.